Tribunal: TJDFT
Processo: 0710292-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRENCIA. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE CHEQUE PRESCRITO. SÚMULA N° 531 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DISCUSSÃO DA “CAUSA DEBENDI”. IMPOSSIBILIDADE. TÍTULO DE CRÉDITO POSTO EM CIRCULAÇÃO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DO PORTADOR.
1. Segundo o princípio da livre persuasão racional ou do livre convencimento motivado e nos termos do art. 370 e 371 do Código de Processo Civil (CPC), o Juiz é o destinatário da prova, de modo que a ele cabe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa resolver motivadamente a questão controvertida.
2. Em feito executivo, no qual se mostra estreita a via cognitiva, imprescindível apresentação do original, até porque pode haver circulação do título original com transferência de crédito a terceiro, podendo comprometer eficácia da execução. No bojo da ação monitória, todavia, não há óbice para apresentação de cópias de título executivo. Finalidade da monitória é a formação de título executivo de forma ágil e simples, devendo o requerente apresentar prova escrita demonstrativa do valor devido e atualizado e o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido conforme dispõe o §2o do art. 700 do CPC. Nesse contexto, cópia de título de crédito e demonstrativo de débito são suficientes para aparelhamento de ação monitória
3. Conforme dispõe a súmula n° 531 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), na ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. A circulação do cheque, mediante endosso, desautoriza a discussão do negócio jurídico originário, prevalecendo os princípios da autonomia, da abstração e da inoponibilidade das exceções pessoais ao portador de boa-fé. Precedentes deste Tribunal.
4. Nessa hipótese, a análise da “causa debendi” (origem da obrigação) somente é viável quando existirem relevantes indícios de que o título de crédito foi constituído em violação às normas jurídicas vigentes, bem como caso esteja configurada má-fé do credor ou portador do título, o que não ocorreu no presente caso.
5. Ausentes indícios mínimos da alegada prática de agiotagem e não comprovado nenhum outro fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do apelado-credor, mostra-se hígida a relação cambiária e justificadas as cobranças dos valores que a ela correspondem.
6. Negou-se provimento ao apelo.